Tribunal: TJDFT
Processo: 0720069-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE INFORMAÇÃO. ABUSO. AUSÊNCIA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a Ação Indenizatória e de Obrigação de Fazer e de Não Fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve abuso ou excesso no exercício do direito de informação pela parte apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não merece conhecimento as contrarrazões que apresentam teses jurídicas dissociadas da controvérsia tratada no processo. Precedentes. Contrarrazões não conhecidas.
3. A liberdade de expressão, embora seja constitucionalmente garantida, não é absoluta, devendo se harmonizar com os demais direitos fundamentais presentes no texto constitucional, principalmente no que diz respeito ao direito à intimidade, honra e vida privada.
4. No caso em exame, a matéria jornalística narra fatos de interesse público, não adentrando na esfera íntima do apelante, razão pela qual só seria devida a correção ou eventual supressão da matéria jornalística se demonstrado que não houve o devido cuidado, a pertinência dos fatos narrados ou sua veracidade.
4.1. Da análise dos documentos juntados aos autos pelas partes, verifica-se que não há comprovação de que as informações divulgadas seriam falsas.
4.2. Observa-se que a matéria em análise se refere eminentemente sobre dinheiro público e sua malversação, referindo-se a pessoas públicas ou envolvidas com os gastos públicos, não havendo uso de imagem para finalidade comercial ou claro intuito de ofensa à honra subjetiva do apelante.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, arts. 5o, IX e 220.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1210795 de relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho na 4a Turma Cível; STF, ADPF no 130; Acórdão no 1975075 de relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível.